Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-49.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001495-49.2020.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D. E. STEPANOV - CNPJ: 07.727.554/0001-34 (AGRAVADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), DENER EDUARDO STEPANOV - CPF: 966.604.221-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DENER EDUARDO STEPANOV - CPF: 966.604.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE – APLICAÇÃO REGRA DO ARTIGO 90, §4o DO CPC – NÃO CABIMENTO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A redução do §4o do artigo 90 do CPC somente se aplica em casos de reconhecimento expresso do pedido pela exequente.

É pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no sentido de ser necessária a insurgência específica da parte contra a decisão que arbitra os honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de preclusão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que , julgou prejudicado o Apelo interposto pelo Estado, em razão do superveniente cancelamento administrativo da CDA praticado pela Fazenda Pública, o que, acarretou na ausência de interesse recursal.

Sustenta, o ora Agravante que embora a CDA tenha sido cancelada, remanesce ainda interesse recursal quanto aos reflexos relativos à condenação em honorários advocatícios.

Aduz que os honorários inicialmente fixados foge dos limites constantes do art. 85, §3o, incisos, do CPC, uma vez que, sendo o valor da causa superior a 200 e inferior a 2000 salários mínimos, seria caso de incidir na espécie o percentual mínimo de 8% (oito por cento).

Pugna pelo provimento do recurso provimento para reformar a decisão agravada quanto aos reflexos das verbas honorárias de sucumbência, a fim de que seja adequada a fixação dos honorários advocatícios aos termos do art. 85, §3o, inciso II, do CPC, com aplicação sucessiva do § 4o do art. 90, do CPC.

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos do recurso pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o Apelo interposto pelo Estado, em razão do superveniente cancelamento administrativo da CDA ocasionando a perda do interesse recursal.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O recurso de Apelação cível foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a prescrição intercorrente do direito de cobrança dos créditos tributários.

Posteriormente, a parte Agravada peticionou informando nos autos, que houve o cancelamento administrativo da CDA por parte da Fazenda Estadual.

Ato contínuo foi determinada a intimação da Fazenda Pública, ora Agravante, a fim de oportunizar manifestar-se acerca da informação acerca do cancelamento da CDA, deixando transcorrer in albis o prazo.

Assim, devido a este fato superveniente o Apelo foi julgado prejudicado, devido a pratica de ato incompatível com a vontade de recorrer, pois o posterior cancelamento da CDA evidencia a ausência de interesse recursal o que, por conseguinte, impediu o trânsito do apelo ante a existência de fato impeditivo do direito de recorrer.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO.1. Tendo a ora agravante procedido à quitação da dívida objeto da execução fiscal - ato incompatível com a vontade de recorrer -, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-executividade.2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução fiscal demonstra aceitação tácita ao que decidido na exceção de pré-executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que, por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de fato impeditivo do direito de recorrer, requisito de admissibilidade intrínseco do recurso especial.3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.565.569/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Portanto, resta evidente a perda superveniente de interesse recursal uma vez que não faz mais sentido a discussão a respeito da prescrição do crédito em face do cancelamento administrativo da CDA.

No que concerne ao pleito de honorários de redução dos honorários, registre-se que o cancelamento administrativo da CDA por parte da Fazenda Estadual, não se confunde com o reconhecimento jurídico da pretensão veiculada pela parte contrária.

Nota-se que, no caso, o reconhecimento administrativo da nulidade da CDA foi posterior a apresentação do Apelo e não houve reconhecimento expresso da Fazenda Estadual acerca da informação prestada pelo particular , razão pela qual não há que se falar em aplicação do artigo 90, §4o do CPC.

Nesse sentido os precedentes desta Corte vêm decidindo que a redução do §4o do artigo 90 do CPC somente se aplica em casos de reconhecimento expresso do pedido pela exequente, fato que não ocorreu na espécie:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA - SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA - INDEVIDA INCLUSÃO EM CDA RECONHECIDA PELO FISCO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCLUSÃO DE NOME DO SÓCIO NA CDA SEM NOTIFICAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIOS.1. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa para responsabilização pelo pagamento de tributo não pago requer a condução prévia de procedimento administrativo fiscal, a fim de se estabelecer a responsabilidade do sócio, garantindo o devido contraditório e ampla defesa, não se tratando de ato discricionário da Fazenda Pública.2 A indevida inclusão do sócio na CDA, bem como no polo passivo da Execução Fiscal, reconhecida após o ajuizamento da Ação Anulatória, implica na imposição dos honorários de sucumbência à Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade.3. Pela regra do art. 90, § 4o, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.4. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Provida a Apelação da parte ex adversa, para afastar a aplicação do redutor do art. 90, §4o, do CPC.(N.U 1030484-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.Consoante o art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da perda superveniente do interesse em recorrer diante do cancelamento da CDA bem como não houve o reconhecimento jurídico do pedido por parte da Exequente, hábil a justificar a redução dos honorários prevista no artigo 90, §4o.

Por fim, quanto ao pedido de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios fixado na sentença, verifica-se que não houve insurgência acerca do assunto na ocasião do Recurso de Apelação circunstância que obsta seu conhecimento nesta fase, em razão da preclusão consumativa, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.3
. É pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no sentido de ser necessária a insurgência específica da parte contra a decisão que arbitra os honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de preclusão.
Precedentes.4. No caso dos autos, o conhecimento recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pois o acórdão recorrido decidiu: "quanto aos honorários advocatícios, convém salientar que somente foi suscitada nestes declaratórios, razão pela qual não houve omissão na análise dos pontos indicados no recurso em questão, em conformidade com o princípio do "tantum devolutum quantum appelatum", nos exatos termos dispostos no caput do artigo 515 do Código de Processo Civil. [...] não tendo impugnado o valor da condenação em honorários no momento oportuno, não pode fazê-lo em sede de embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do que foi minudentemente decidido".5. Considerado o fato de o acórdão recorrido ter-se limitado ao tema da preclusão, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, no que se refere à pretensão relacionada à exorbitância dos honorários advocatícios de sucumbência.6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.260.121/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023